Tribunal: STF
Processo: ARE 1372158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 129, § 1°, INCISOS I E II DO CP (LESÃO CORPORAL GRAVE), AO CUMPRIMENTO DE UMA PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.



    1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO ART. 76, § 4º E AO ART. 89, AMBOS DA LEI 9.099/95 E AO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL. TESE DE QUE, CUMPRIDA INTEGRALMENTE ANTERIOR TRANSAÇÃO PENAL NO CURSO DESTA AÇÃO PENAL, DEVERIA TER SIDO OPORTUNIZADA NOVA VISTA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PRONUNCIAR-SE ACERCA DO CABIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE QUE A EXISTÊNCIA DE ANTERIOR TRANSAÇÃO PENAL IMPEDE A CONCESSÃO DE NOVA TRANSAÇÃO PENAL E DE QUE A EXISTÊNCIA, NO MOMENTO DA DENÚNCIA, DE TERMO CIRCUNSTANCIADO NÃO SERIA FUNDAMENTO IMPEDITIVO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AFASTADA. MEDIDA DESPENALIZADORA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO QUE DEVE SER ANALISADA QUANDO DA PROPOSITURA DA DENÚNCIA. HABEAS CORPUS JULGADOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, IMPETRADOS EM FAVOR DO PACIENTE, QUE ENTENDERAM QUE A JUSTIFICATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUANDO ENTENDEU NÃO ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS SUBJETIVOS DE CONCESSÃO DO SURSIS PROCESSUAL, FOI IDÔNEA. ENTENDIMENTO PACIFICADO DE QUE, CONCEDIDA UMA MEDIDA DESPENALIZADORA, NOS CINCO ANOS SEGUINTES, É VEDADA A CONCESSÃO DE QUALQUER OUTRA MEDIDA DESPENALIZADORA. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA QUE SOMENTE PODE SER MITIGADO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. 



    2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. CRIME QUE FOI GRAVADO POR CAMÊRA DE SEGURANÇA E QUE ATESTA QUE O APELANTE AGIU SEM QUE EXISTISSE QUALQUER AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE ALMEJADA. 



    3. REVISÃO DA PENA BASE, COM SUA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL. EXCLUÍDAS AS VALORAÇÕES NEGATIVAS ATRIBUÍDAS À CONDUTA SOCIAL / À PERSONALIDADE, AOS MOTIVOS E AO COMPORTAMENTO DA VITIMA. ARGUMENTOS UTILIZADOS NA SENTENÇA NÃO COMPROVADOS CABALMENTE OU QUE EXTRAPOLAM O FATO EM APURAÇÃO. MANTIDAS AS DESVALORAÇÕES DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO ÉDITO CONDENATÓRIO.



    4. EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES (ART. 61, INCISO II, ALÍNEAS 'A' E 'C DO CÓDIGO PENAL). POSSIBILIDADE. MOTIVO FÚTIL NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. APELANTE QUE ARREMESSOU DIVERSAS PEDRAS EM DIREÇÃO À RESIDÊNCIA,0 QUE AFASTA O ELEMENTO SURPRESA DA SUA AÇÃO.



    APELACÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente